Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718458-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado TJ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, não conheceu dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução e indeferiu o pedido de dilação de prazo para que o executado pudesse sanar o vício (Id 155648307, origem). O agravante deixa de recolher o preparo e requer a gratuidade de justiça ao argumento de não dispor de recursos financeiros para adimplir com os encargos processuais, tendo em vista que a empresa está sem faturamento. Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, estando a probabilidade do direito alicerçada no fato de que a jurisprudência tem reconhecido a aplicação do princípio da fungibilidade em casos semelhantes; bem como o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o alto valor executado e a possibilidade de restrição e alienação de seus bens antes do resultado definitivo dos embargos à execução. No mérito, registra que o juízo de origem deixou de conhecer de pronto os embargos à execução protocolados nos próprios autos da ação principal, ao argumento que a forma prevista em lei é de que os embargos sejam opostos em autos apartados. Assevera, no entanto, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, por se tratar de erro sanável, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, não deve o magistrado rejeitar os referidos embargos juntados tempestivamente nos autos principais sem antes oportunizar prazo para que o embargante sane o vício. Ao fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido prazo para sanar o vício apontado. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, a parte agravante não apresentou elemento hábil suficiente a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois, em que pese a declaração do simples nacional (Id 46681623), colacionado juntamente com o agravo, demonstrar a ausência de faturamento no ano de 2022, não há nos autos documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio. Consigne-se que não é necessário haver faturamento ou renda decorrente de atividade econômica, sendo suficiente a existência de patrimônio para que se configure a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais. A propósito, este é o entendimento deste e. TJDFT, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal. 2. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A isolada apresentação da certidão de baixa de inscrição do CNPJ, que indica a extinção por liquidação voluntária, não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas de processo em que seja parte. Mostra-se plenamente possível que a pessoa jurídica possua patrimônio suficiente para fazer frente as suas despesas, mas, por seu interesse, opte por encerrar suas atividades. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1246861, 07264674220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, no documento de Id 46681627 — Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais ao Simples Nacional —, verifica-se que no fim do exercício do ano de 2022 a pessoa jurídica agravante possuía 66 (sessenta e seis) funcionários, bem como percebeu a título de “rendimentos tributáveis pagos ao sócio da empresa” o valor de R$ 12.120,00, o que evidencia a existência de faturamento. Tem-se, portanto, que não foram apresentadas provas robustas que demonstrem a impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da atividade. Sobre o assunto, confira-se precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo ao agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora